Tribunal: TJMT
Processo: 0505404-04.2014.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. EVENTUAIS REFLEXOS PECUNIÁRIOS DECORRENTES DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE PODEM SER APURADOS MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DEMANDANTE QUE OCUPAVA O CARGO DE AGENTE PRISIONAL. POSTERIOR APROVAÇÃO NO CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO CARGO PÚBLICO ESTADUAL E DE PROGRESSÃO NA CARREIRA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. PRECEDENTES DO C. STJ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, é nítido que eventual reflexo pecuniário decorrente da progressão pleiteada poderá ser apurado, na fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético, sendo despicienda a realização de qualquer perícia para liquidação, não se justificando o afastamento da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. Trata-se de ação em que a Recorrente JOELMA APARECIDA FERREIRA DO AMARAL MARQUES pleiteia pelo seu reenquadramento no Nível “IV”, Classe “C”, levando-se em consideração o tempo que laborou no cargo de agente prisional, bem como o pagamento da diferença dos valores não recebidos em decorrência do reenquadramento, com efeitos a partir de sua nomeação para o cargo policial, ou seja, 21 de junho de 2011.
3. Segundo consta, a Recorrente laborou no cargo de agente prisional por 07 (sete) anos, dos quais ficou cedida por 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis (DEDMR), onde exerceu a função de Escrivã de Polícia “ad hoc”. E, no seu ponto de vista, tal período deve ser averbado para fins de progressão na carreira para a qual fora posteriormente aprovada mediante concurso público, qual seja: Escrivã de Polícia.
4. Como cediço, a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos arts. 5o, II, 37, caput, e 84, IV da CF/88, que tem como pressuposto fundamental a idéia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal.
5. Neste contexto, impõe-se consignar que à época do protocolo administrativo e do ajuizamento da ação inexistia previsão legal autorizando o cômputo do tempo de serviço prestado em outro cargo para fins de progressão na carreira de escrivão de polícia. Ao revés, a Lei 407/2010 trazia como requisito para a ascensão na carreira o tempo de serviço prestado no próprio cargo.
6. Nesse sentido, já se manifestou o C. STJ: “É vedado o cômputo de tempo de serviço anterior exercido em cargo diverso para fins de progressão funcional, já que a própria norma traz os requisitos que deverão ser observados para a movimentação na carreira, como forma de recompensar o Servidor pelo bom desempenho no cargo. [...]”. (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, no 25702 MT 2007/0272576-6 – Min. Napoleão Nunes Maia Filho – Data da publicação: 14/09/2009).
7. Igualmente, não comporta acolhimento a tese de violação ao princípio da irredutibilidade salarial. Isso porque a vedação de irredutibilidade tem como pressuposto os proventos percebidos pelo servidor em um mesmo cargo. No caso, a Recorrente, maior e capaz, motivada por interesse próprio, optou por prestar um novo concurso público e ingressar em uma nova carreira. E se passou a auferir salário menor do que anteriormente recebia em outro cargo, não pode aduzir que faz jus à proteção salarial prevista na CF/88.
8. Sentença parcialmente reformada.
9 Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para se reconhecer a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0505404-04.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOELMA APARECIDA FERREIRA MARQUES - CPF: 873.724.361-68 (RECORRENTE), ANDRE DOS SANTOS - CPF: 014.331.981-77 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020